Tribunal: TJSP
Processo: 0000439-04.2015.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Incêndio – Apelação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.